Tribunal: TJES
Processo: 5007139-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007139-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AIR CLAUDIO RIBEIRO e outros (37)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007139-84.2021.8.08.0000

A SRA. ADVOGADA MARIA THEREZA SILVA MARQUES:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; faço a presente sustentação oral para chamar atenção em relação à importância deste processo, pois apesar de parecer uma ação plúrima, seria um precedente para diversas ações já iniciadas, com idêntica pretensão e a depender do julgamento, haverá outras, dentro do quadro da polícia militar.

Contextualizando a questão, em 2019 o Estado fez um acordo judicial inter partes em relação à promoção de sargentos, do ano de 2012, com 18 (dezoito) autores. Acontece que este já é alvo de uma ação anulatória por vício de vontade que tramita na Terceira Câmara Cível e inclusive existe uma antecipação de tutela parcial.

Devido a este acordo, vários policiais militares ingressaram com pedido de isonomia, ou seja, querendo que as obrigações e deveres lhes sejam concedidos.

A lide em si diz respeito aos requisitos de ingresso e participação de uma promoção a sargento, de 2012 e o acordo judicial foi feito em 2019. A primeira conclusão é que em 2017, o direito de participação nesta promoção já estaria extinto porque passaram cinco anos. A segunda questão que chamo atenção é que o acordo foi feito inter partes e os autores pretendem a ampliação para que também sejam abarcados.

E mais, esta decisão de piso é isolada, pois todos os juízes de piso declararam a prescrição e o acordo não renovaria o direito, pois não é previsto no ordenamento jurídico a renovação de um direito já prescrito e esta não foi interrompida em nenhum momento.

Diante disto, demonstro o perigo de um acordo judicial inter partes renovar um direito já prescrito. Caso seja assim, a prescrição nunca acontecerá e não terá fim.

A lide versa sobre isonomia em um acordo judicial que foi feito em relação a uma promoção de 2012 e a magistrada renovou uma prescrição; o efeito cascata será enorme. São mais de quinhentos policiais pedindo isonomia e outros pedirão, já que se declarou que não existe a prescrição.

É a primeira vez que chega ao Tribunal esta questão que já é de conhecimento da Terceira Câmara Cível, onde está julgando a anulatória e tutela antecipada e repito, apesar de não parecer ter importância, formará precedente. Muito obrigada!

*

cmv*

31/05/2022

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007139-84.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: AIR CLAUDIO RIBEIRO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (evento 2410860), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para manter a rejeição da prejudicial de prescrição.

Em suas razões recursais (evento 2435346), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso ao desconsiderar a pretensão vertida pelos autores/embargados, na medida em que pretendem o realinhamento a contar da data de formatura do CHS 2012-2.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada.

Em oportunidade pretérita, de forma categórica, este Colegiado deliberou pelo acerto da r. decisão agravada que rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada em contestação pelo ora embargante.

Senão vejamos excerto do voto:

Diante deste contexto, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento adotado pelo julgador primevo.

Como consignado no bojo da decisão recorrida e, também, pelo próprio agravante em sua contestação apresentada em primeiro grau de jurisdição,
muito embora os autores pretendam a retroação dos efeitos financeiros para data anterior, a causa de pedir deduzida na ação de origem é integralmente pautada em acordo celebrado entre o Estado e outros policiais militares no ano de 2019
, alegando os requerentes que, em razão do princípio da isonomia, os termos do pacto celebrado devem a eles serem estendidos.

A corroborar tal posicionamento, verifica-se que o julgador primevo, ao delimitar o ponto controvertido da lide, fez constar como sendo
“a verificação de se é possível a extensão dos efeitos do acordo firmado pelo Estado do Espírito Santo nos autos do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024 em favor dos autores”.

Assim, repito, considerando que o termo inicial do prazo prescricional, diante das peculiaridades da pretensão inicial, se deu com a realização de acordo em demanda diversa no ano de 2019, não resta superado o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Registro, por entender pertinente, que não está aqui a dizer que os autores/agravados possuem direito ao ressarcimento por preterição desde a data almejada (ano de 2012), mas sim que, considerando a causa de pedir ventilada na ação de origem, não se mostra adequado o reconhecimento do instituto da prescrição, tal como pretende o ente agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conforme consignado, embora os autores pretendam a retroação dos efeitos para data diversa,
“
a causa de pedir deduzida na ação de origem é integralmente pautada em acordo celebrado entre o Estado e outros policiais militares no ano de 2019”,
de forma a revelar o acerto da r. decisão objurgada.

Destarte, como também apontado na oportunidade, este Colegiado não deliberou acerca de eventual direito dos autores ao ressarcimento por preterição desde a data almejada (2012), mas sim que, considerando a causa de pedir ventilada na ação de origem, não se revela devido o reconhecimento da prejudicial de prescrição.

Assim, em meu sentir, o que pretende o ora recorrente é, mediante o manejo da via aclaratória, rediscutir a conclusão antes adotada por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a utilização dos embargos de declaração.

Consigno, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir a matéria, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007139-84.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: AIR CLAUDIO RIBEIRO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.